Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. RESERVA DE VAGA. COTISTA. AUTODECLARAÇÃO ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE. NÃO ENQUADRADO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação em mandado de segurança em face de sentença que denegou a segurança para determinar a reinserção de candidata excluída de concurso público, por não ter sido considerada enquadrada para concorrer nas vagas reservadas para cota racial, para qual se inscreveu.
2. É vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se à banca de concurso público, examinar se o candidato preenche o critério, fenótipo visível, para concorrer às vagas destinadas aos negros e pardos, pois a atuação judicial se restringe à aferição da legalidade do procedimento.
3. De acordo com o edital do concurso a análise da autodeclaração prestada para o ingresso nas vagas reservadas para negros e pardos é de responsabilidade de Comissão Específica e os recursos por Comitê Recursal Específica.
4. Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). No mesmo sentido, nesta Corte: STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020; (STJ, RMS 62.040/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 27/2/2020.) (AgInt no RMS n. 61.579/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.).
4. O Superior Tribunal de Justiça também decidiu que (...) considerando que a avaliação é fenotípica e não de ancestralidade, é possível que irmãos sejam heteroidentificados de formas diversas. Ademais, de igual modo, não lhe traz melhor sorte o fato de que outras pessoas lograram êxito pela via das cotas, uma vez que a simples análise fotográfica, desassociada de verificação presencial, mormente considerando a possibilidade de efeitos, iluminação, maquiagem, etc, pode desvirtuar essa análise, além de não caber tal mister a esta Corte Administrativa (AgInt no RMS n. 61.579/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)
5. O candidato ao se inscrever em concurso público anui com todas as condições impostas pelo edital, logo, tem plena ciência que na hipótese de constatação pela Comissão Especial de que não se enquadra como negro ou pardo seria eliminado do certame. O ato administrativo goza da presunção de veracidade e legitimidade, que somente será ilidida com provas suficientes em sentido contrário.
6. Recurso conhecido e improvido.